Tribunal: TJDFT
Processo: 0730580-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. TUTELA ANTECIPADA DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. ENUNCIADO N. 358 DA SÚMULA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTRÁDITÓRIO NÃO OBSERVADO. MAIORIDADE CIVIL DO FILHO. CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. TRANSTORNOS PSCILÓGICOS QUE IMPEDEM O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORAIS. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA DECORRENTE DO VÍNCULO DE PARENTESCO. MANUTENÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo alimentando contra decisão que, na ação de exoneração de alimentos ajuizada pelo alimentante contra o agravante, deferiu liminarmente o pedido de tutela antecipada para suspender a obrigação alimentar assumida pelo alimentante nos autos do processo n. 2001.03.1.004048-8.
2. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita. Nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o do CPC, a declaração de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado. Se inexistem nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça (art. 99, §2o, do CPC), o benefício deve ser concedido ao agravante, que fica dispensado de comprovar o recolhimento do preparo (art. 99, § 7o, do CPC).
3. Nos termos do enunciado n. 358 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”.
4. Na hipótese, a tutela antecipada de suspensão da obrigação de prestar alimentos foi concedida liminarmente, sem a devida observância do contraditório e, portanto, em desarmonia com o enunciado n. 358 da súmula do c. STJ.
5. A capacidade civil plena alcançada quando o filho atinge a maioridade não afasta automaticamente a prestação alimentícia imposta ao genitor, pois a obrigação pode ser mantida com base na relação de parentesco existente entre as partes, caso demonstrado que o alimentando ainda depende de auxílio material. Embora o dever legal de assistência aos filhos cesse, em princípio, quando se tornam absolutamente capazes, a obrigação de prestar alimentos pode ser preservada com fundamento na relação de parentesco, à luz dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.
6. Na espécie, os relatórios médicos constantes nos autos indicam que o agravante/alimentando, apesar de ser maior de idade e de ter concluído curso de nível superior, apresenta dificuldades de inserção no mercado de trabalho em razão de transtornos psicológicos, o que funciona como indício de que persiste a necessidade, por parte do agravante, da prestação de alimentos por seu genitor.
7. Em relação às possibilidades do agravado/alimentante, não há nos autos elementos que demonstrem a diminuição da sua capacidade financeira a ponto de impossibilitar a prestação dos alimentos no curso do processo de exoneração de alimentos.
8. Nesse contexto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não demonstrada nessa fase inicial do processo de exoneração de alimentos alteração no binômio necessidade-possibilidade, a tutela antecipada concedida pelo r. Juízo de origem deve ser revogada.
9. Recurso conhecido e provido.